Tribunal: TJSP
Processo: 0004146-07.2020.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*REEXAME NECESSÁRIO – Reabilitação Criminal – Requisitos legais comprovados pelo requerente – Reabilitação concedida – Decisão mantida – Recurso não provido (voto n. 43488)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal no
0004146-07.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é recorrente
MM. JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido SANDRO CHARLES
RODRIGUES ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, mantendo-se a r. decisão recorrida. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0004146-07.2020.8.26.0577 -Voto no 43488
2
VOTO.... No: 43488
REEX NEC No: 0004146-07.2020.8.26.0577
COMARCA....: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
RECTE......: MM. JUIZ DE DIREITO 'EX-OFFICIO'
RECDO..... : SANDRO CHARLES RODRIGUES ALVES
*REEXAME
NECESSÁRIO

Reabilitação
Criminal

Requisitos legais comprovados pelo requerente
Reabilitação
concedida
Decisão mantida
Recurso não provido (voto n.
43488)*.
A r. decisão de fls. 28/29, com relatório
adotado,
julgou
procedente
a
reabilitação,
com
fundamento no artigo 93 e seguintes do Código Penal, e
declarou
reabilitado
o
requerente
SANDRO
CHARLES
RODRIGUES ALVES.
Sem recurso voluntário, subiram os autos
por força do artigo 746, do Código de Processo Penal,
que prevê o recurso de ofício.
O parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 38/39, é pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
O presente recurso, de fato, merece ser
julgado improvido, com o consequente reconhecimento do
pleito formulado pela parte, e confirmação da r.
decisão recorrida.
Os requisitos exigidos pela lei encontram-
se devidamente preenchidos, como bem salientou o N.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0004146-07.2020.8.26.0577 -Voto no 43488
3
Magistrado por ocasião da concessão.
É preciso salientar, ainda, que, apesar de
ter o Ministério Público apresentado oposição à
concessão do benefício (fls. 25/26)
deixando, no
entanto, de recorrer contra o r. decisum -, entendeu o
I. Juiz que “A impossibilidade de reparação do dano
decorre, de fato, da prescrição do direito à indenização no
âmbito civil” (fls. 28/29).
Outrossim,
verifica-se
comprovado
o
transcurso de mais de três anos entre a data da
extinção da pena imposta e aquelas em que buscado e
deferido o benefício, bem como ter ele domicílio no
país e, ainda, demonstrar bom comportamento desde
então, atendidos assim os pressupostos do artigo 94,
do Código Penal.
Dessa forma, não se vislumbrando erro na
conduta do magistrado, forçoso negar-se provimento ao
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se a r. decisão recorrida.
É como voto.
Newton Neves
Relator